Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INCAPACIDADE E A FUNÇÃO EXERCIDA COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado o nexo causal entre o trabalho exercido pela segurada e o acidente que ocasionou sua incapacidade de exercer a atividade que anteriormente desempenhava, aplica-se o disposto no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/96.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.